Tribunal: TJSP
Processo: 1002095-30.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
1. Apelação. Demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de procedência. 2. Decisão mantida. 3. Negada relação contratual afirmada pelo réu, cabe a ele o ônus da prova. Réu que não se desincumbiu de seu encargo. Dívida inexistente. 4. Dano moral configurado. Anotação indevida em cadastros de inadimplentes. Verba indenizatória fixada

Ementa:
1. Apelação. Demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de procedência. 2. Decisão mantida. 3. Negada relação contratual afirmada pelo réu, cabe a ele o ônus da prova. Réu que não se desincumbiu de seu encargo. Dívida inexistente. 4. Dano moral configurado. Anotação indevida em cadastros de inadimplentes. Verba indenizatória fixada em patamar razoável. 5. Recurso desprovido.